Tribunal: TJDFT
Processo: 0724836-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0724836-53.2025.8.07.0000 PACIENTE: GENIVAL PRINCEZA DE OLIVEIRA FILHO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de GENIVAL PRINCEZA DE OLIVEIRA FILHO, contra ato emanado pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que deu provimento à apelação ministerial, condenando o paciente, nos autos n. 0733204-13.2023.8.07.0003, pela prática da contravenção prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais – LCP (trazer consigo arma fora de casa, sem licença), conforme id 73101486, p. 144/. Em suas razões, a impetrante aduz que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime descrito no art. 19 do LCP (trazer consigo arma fora de casa, sem licença) e que o Juizado Especial Criminal de Ceilândia-DF julgou improcedente a pretensão punitiva, em razão da insuficiência de provas. Relata que, inconformado, o Ministério Público interpôs apelação, buscando a condenação do recorrente, a qual foi provida pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, entendendo demonstrada a posse da arma branca pelo réu, seu comportamento evasivo durante a abordagem, e a posterior apreensão da faca em sua cintura. Alega que o paciente sofre coação ilegal pois, o acórdão atacado desconsiderou a atipicidade dos fatos, a ausência de comprovação do uso impróprio do bem e do dolo específico do agente. Diz que manter a condenação nesse contexto viola frontalmente os princípios da legalidade, da taxatividade e da intervenção mínima do direito penal, caracterizando evidente constrangimento ilegal passível de correção pela via do habeas corpus. Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja possibilitada a imediata absolvição do paciente, ante a atipicidade da conduta de portar arma branca, nos termos do Tema 857 do STF. É relatório. DECIDO. Como sabido, a Constituição Federal prevê que “conceder-se-á ‘habeas-corpus’ sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (Art. 5o, LXVIII, da CF). Por sua vez, conforme Art. 27, inciso III, do RITJDFT, compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau e contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. No caso concreto, verifica-se que o habeas corpus foi impetrado em face do acórdão n. 1997616 proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais do Distrito Federal (id 73101486, p. 144/). Contudo, o pedido não deve ser conhecido. Com efeito, o paciente fora absolvido na primeira instância, nos autos n. 0733204-13.2023.8.07.0003, pelo Juizado Especial Criminal de Ceilândia (sentença de id 73101486, p. 113/116) e, na segunda instância, conforme o devido processo legal, fora condenado pela prática da contravenção prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais – LCP (trazer consigo arma fora de casa, sem licença) a uma pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, a ser fixada pelo Juiz da VEPEMA. A impetrante sustenta, em síntese, que o acórdão atacado desconsiderou a atipicidade dos fatos, a ausência de comprovação do uso impróprio do bem e do dolo específico do agente. Em que pese ao alargamento que se tem reconhecido pelos Tribunais às hipóteses de cabimento da referida ação como meio constitucional de repelir flagrante ilegalidade ou abuso de poder, bem como situação teratológica passível de ser afastada judicialmente, a jurisprudência pátria não tem admitido, em regra, o habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio. No caso concreto, do que se extrai dos autos originários, o acolhimento do recurso ministerial, com a subsequente condenação do ora paciente, restou devidamente fundamentada, tendo a Terceira Turma Recursal enfrentado expressamente a tipicidade dos fatos e o dolo do agente, conforme se verifica (id 73101486, p. 145): 5. As testemunhas Douglas Vinicius Almeida de Oliveira e André Martins da Silva Gomes, ambos policiais militares, relataram que, na data dos fatos, foram informados por populares acerca de um indivíduo portando arma branca nas imediações da Chácara 207. A partir das características fornecidas, lograram identificar o suspeito, posteriormente reconhecido como o réu. Durante a tentativa de abordagem, o réu, que estava de bicicleta, empreendeu fuga, vindo a parar alguns metros adiante, já nas proximidades de sua residência. Foi então realizada abordagem e busca pessoal. O policial Douglas relatou que ficou responsável pela segurança perimetral durante a abordagem e não presenciou o exato momento da apreensão da arma branca, tampouco manteve diálogo com o réu. Já o policial André afirmou que também realizava a contenção perimetral, mas escutou o réu alegar que portava a faca por se sentir ameaçado por desafetos locais, justificando a posse como medida de autoproteção. Em ambos os relatos, os policiais confirmaram que a faca foi localizada na cintura do réu, tratava-se de arma branca de grandes dimensões, com cabo longo e cor marrom, e possuía formato curvo, assemelhando-se a um modelo militar. 6. Os elementos probatórios, como o TCO No 65192-2023 (ID 70160892) e o depoimento dos policiais militares são convergentes quanto à posse da arma branca pelo réu, ao comportamento evasivo durante a abordagem, e à posterior apreensão da faca em sua cintura. 7. A versão apresentada pelo réu, de que teria adquirido a faca de um ambulante para presentear o pai e a transportava para casa, é isolada e está dissociada dos demais elementos probatórios. O fato ocorreu à noite (por volta das 20h35) e não há qualquer prova da aquisição da faca, além de a faca ter sido encontrada oculta nas vestes do acusado. Ademais, as imagens da abordagem, supostamente gravadas pela companheira do acusado não foram exibidas. 8. Nesse contexto, a conduta do acusado de trazer consigo uma arma branca (faca), consciente e voluntariamente, com alto poder lesivo e fora de sua residência ou das dependências desta, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. E o potencial lesivo da conduta consiste no fato de que o réu portava arma branca em via pública, no período noturno e escondida sob suas roupas, evidenciando a ausência de justificativa para o porte do objeto. 9. Por conseguinte, o conjunto probatório é robusto e autoriza a condenação do réu como incurso no art. 19, da Lei de Contravenções Penais. Como se vê, não há ilegalidade manifesta ou teratologia na fundamentação proferida no acórdão recorrido, bem fundamentado, a autorizar o exame da presente ação, como pretende a Defesa. Portanto, as questões trazidas na presente impetração podem e devem ser discutidas em recuso próprio, não podendo a impetrante se valer do habeas corpus para tal finalidade. Por essa razão, a presente ação constitucional não ultrapassa a barreira do conhecimento, por ser impetrada como substitutivo de recurso próprio. Sobre o tema, seguem trechos de julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Ademais, a possibilidade de análise da matéria para eventual concessão da ordem de ofício não se mostra adequada ao presente caso. 2. Da atenta análise do acórdão impugnado, verifica-se que o Tribunal de origem não foi instado a se manifestar sobre a tese de que a condenação se baseou exclusivamente em testemunhos indiretos ("ouvir dizer" ou hearsay testimony). Desse modo, resta afastada a competência desta Corte Superior para conhecimento da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 845.022/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)] AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL. HABEASCORPUS SUBSTITUTIVODERECURSOPRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO COMPROVADA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado com sucedâneo recursal, mormente quando o ordenamento estabelece recurso próprio para a pretensão da parte, que, inclusive, já interpôs o recurso cabível nos autos do mandado de segurança. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1837755, 07092362620248070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 5/4/2024) AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO EVIDENCIADA. INADMISSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo regimental em face de decisão que inadmitiu habeas corpus impetrado em face de decisão colegiada oriunda de Turma Recursal, por inadequação da via eleita. 2. Na esteira da jurisprudência consolidada, não se admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio - ressalvadas as situações em que, à vista de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão da ordem de ofício. Precedentes. 3. Tratando-se de réu reincidente, correta a fixação do regime semiaberto ao condenado à pena inferior a 4 anos de reclusão, não havendo teratologia na decisão que justifique a reforma em sede de habeas corpus. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1927560, 07019020420248079000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/9/2024, publicado no PJe: 7/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se vislumbrando flagrante ilegalidade ou abuso de poder perpetrado pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais, o habeas corpus não se mostra via adequada para a finalidade pretendida pela impetrante. Com essas considerações, com base no art. 89, inciso III, do Regimento Interno dessa Corte, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator